Tribunal: STF
Processo: ARE 837210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de desproporcionalidade na exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: AI-RG 742.460. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.